Tribunal: TJMT
Processo: 1000517-06.2022.8.11.0011
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000517-06.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), SANDRA LUCIA MARQUES REINO DE SOUZA - CPF: 593.987.361-87 (RECORRIDO), GUILHERME HENRIQUE MORAES - CPF: 039.565.521-80 (ADVOGADO), ALDEIDE DA TRINDADE XAVIER - CPF: 018.089.391-23 (ADVOGADO), LUCIANA DA TRINDADE XAVIER - CPF: 938.088.791-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000517-06.2022.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Mirassol D ́Oeste/MT

Recorrente(s):

Sudamerica Clube de Serviços

Recorrida(s):

Sandra Lucia Marques Reino de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de agosto de 2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NEGTIVA AUTORAL DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO APRESENTADA COM A CONTESTAÇÃO. AUTORA AFIRMA QUE A VOZ DA GRAVAÇÃO NÃO É SUA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE VOZ (ESPECTOGRAMA). COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO.

Se a consumidora alega que não reconhece a voz constante da gravação de áudio carreada aos autos pela Recorrida quando da apresentação da contestação, objetivando demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, necessária é a realização de prova pericial para concluir se realmente tal voz é sua ou não, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para o fim de:

I - DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre a parte autora com a parte reclamada, referente ao serviço não contratado;

II -

CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;

III - CONDENAR
o Requerido a RESTITUIR à parte autora, em dobro, os valores descontados indevidamente da conta bancária da parte autora, que deverá ser apurado na execução, sem prejuízo das parcelas descontadas após o ajuizamento da ação, que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida”.

Neste caso, a Reclamada instruiu a sua defesa, com gravação de áudio, em que supostamente a Autora confirma a contratação do seguro de vida.

Em sua impugnação e nas contrarrazões recursais, a autora afirma que a voz do áudio não é sua, afirma ainda que jamais atendeu qualquer ligação da Ré e que o áudio apresentado
“não passa de uma fraude, farsa, pois a voz não é da Autora”.

Assim, como a Reclamante nega a contratação de seguro de vida junto à seguradora Reclamada, ora Recorrente, que ocasionou vários descontos em sua conta corrente, bem como impugnou o áudio da gravação juntado pela seguradora Reclamada, não reconhecendo a voz como a sua, negando a existência de relação jurídica, entendo ser necessária à realização de perícia de voz (espectograma), prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

Ante o exposto
, conheço do recurso, por ser tempestivo, mas, de oficio,
reconheço a incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, ante a necessidade da realização de prova pericial
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022